Tribunal: TJMT
Processo: 1034919-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034919-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVANTE), VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.172.198/0001-72 (AGRAVADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma de decisão que determinou o prosseguimento da execução em ação de indenização por danos materiais e morais, alegando ausência de intimação regular quanto ao início do cumprimento de sentença e aos atos subsequentes, com consequente violação ao contraditório e à ampla defesa. A agravante também questiona a incidência de multa do art. 523, §1º, do CPC e a suposta superestimação do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve nulidade em razão da ausência de intimação formal da parte agravante para cumprimento de sentença e demais atos processuais subsequentes;

(
ii
) determinar os efeitos da nulidade sobre os atos processuais já praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte para cumprimento de sentença é essencial à observância do devido processo legal, nos termos dos
arts
. 272, §§ 2º e 5º, 280 e 281 do CPC. A ausência de tal ato configura nulidade insanável.

Constatada a ausência de intimação regular, há violação ao contraditório e à ampla defesa, impossibilitando o exercício do direito à impugnação no momento oportuno.

Nos termos do art. 281 do CPC, a anulação do ato inicial por vício implica a nulidade de todos os atos subsequentes que dele dependam, sendo necessário o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo à parte prejudicada.

Precedente jurisprudencial aplicável confirma que a falta de intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação impõe a nulidade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação regular do devedor quanto ao início do cumprimento de sentença configura vício insanável, passível de nulidade, nos termos do art. 281 do CPC.

A anulação do ato inicial por ausência de intimação formal acarreta a nulidade dos atos subsequentes, com reabertura de prazo à parte prejudicada para exercício do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §§ 2º e 5º; 280; 281; 513, § 2º, I; 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10702100503110002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 24/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HDI SEGUROS S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1011580-90.2022.8.11.0055, manejada por
VILELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
, determinou o prosseguimento da execução.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não foi devidamente intimada sobre o início do cumprimento de sentença e sobre os atos processuais subsequentes, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta que o valor exequendo está superestimado, uma vez que a exequente não deduziu os rendimentos obtidos durante o período de paralisação do veículo, apontando que o valor correto seria de R$ 43.654,75.

Assevera que não foi regularmente intimada para cumprir a obrigação, razão pela qual não deve incidir a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso centra-se na análise da
alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação regular da agravante quanto à instauração do cumprimento de sentença

e demais atos subsequentes
.

Na espécie, é cediço que a
intimação da parte é ato essencial para garantir o devido processo legal e a ampla defesa, conforme preceituam os artigos 272,
§
§ 2º e
5º, 280
e 281
do Código de Processo Civil
, os
quais
preveem
a indispensabilidade da regular notificação
das
partes e
de
seus procuradores, sob pena de nulidade.

No caso em exame, depreende-se do andamento dos autos, na origem, que a coexecutada, ora agravante,
não foi regularmente intimada dos atos processuais
desencadeados após o início d
o cumprimento de sentença,
o que configura flagrante
violação ao contraditório e à ampla defesa.

O vício em questão é insanável, pois a
ausência de intimação formal impossibilitou o exercício do direito à impugnação no momento oportuno, ferindo
, portanto,
o devido processo legal
.

Nesta quadra e c
onsoante dicção do a
rtigo 281 do CPC, a anulação do ato inicial, por vício,
resulta na
nulidade de todos os atos subsequentes que dele dependam, devendo os autos retornar
em
à origem para a reabertura do prazo legal para que a parte agravante possa exercer o direito de defesa.

Portanto, reconhece-se a nulidade de todos os atos processuais praticados após a instauração do cumprimento de sentença, devendo ser reaberto o prazo para que a parte agravante exerça plenamente seu direito à defesa.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE - DEVEDOR -
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NULIDADE. "
O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (CPC, art. 513, § 2º, I)". Não comprovada a intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação de pagar, deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais subsequentes
.

(TJ-MG - AI: 10702100503110002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reconhecer a nulidade
por
ausência de intimação da parte agravante e, consequent
emente, reabrir o prazo para que a parte
apresente impugnação ou proceda ao pagamento
voluntário

do valor incontroverso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025